Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008760-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA - CPF: 074.170.341-60 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL -
APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL
–
PRISÃO CAUTELAR -

ALTERAÇÃO
DO REGIME PRISIONAL -
DESCABIMENTO
-
INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que com o advento da
Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Ainda, entende-se que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

Na hipótese, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, e confirmado pelo Tribunal, ainda que aplicada a detração penal, o regime inicial não seria alterado, uma vez que a reprimenda final restou fixada em patamar superior a 8 anos reclusão, sendo que, mesmo após descontado o tempo de prisão preventiva, a sanção permaneceria em patamar superior a 8 anos de reclusão, não sendo possível, portanto, a alteração para o modo semiaberto.

Ademais, na origem, a defesa já interpôs o devido recurso de agravo em execução, de forma que por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de
habeas corpus
concomitantemente com a interposição de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Cassio Paulo de Almeida Junior em benefício de
DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em 17.10.2021, sendo mantido nessa condição durante todo o curso da ação penal, na qual foi condenado pelo crime de roubo majorado à pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão.

Aduz que ao julgar o recurso de apelação criminal este Tribunal de Justiça consignou que o período de constrição cautelar deveria ser analisado pelo juízo das execuções. E, ao fazê-lo, o magistrado de primeiro grau negou o pedido de modificação do regime prisional para semiaberto, quando, se abatido o período de constrição cautelar, o saldo de pena seria inferior a oito anos.

Alega, ainda, que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e sem antecedentes em desfavor do paciente, autoriza regime menos gravoso, qual seja o semiaberto.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja abatido o período de constrição cautelar e por consequência, determinar a readequação do regime inicial da reprimenda, impondo-lhe o regime inicial semiaberto.

A liminar foi indeferida, id. 165422697.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165537687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 168167655.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
writ
, o impetrante alega constrangimento ilegal, ao fundamento de que o juízo das execuções penais deixou de efetivar a detração da pena, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento da sanção, de modo que, com o cômputo do tempo da prisão preventiva, o paciente teria direito à cumprir regime menos gravoso.

Sobressai dos autos que o paciente foi condenado e teve a pena definitiva redimensionada (em recurso de apelação) para o patamar de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 do Código Penal (2 vítimas).

Na hipótese, malgrado as alegações do impetrante o
habeas corpus
não deve ser conhecido.

Isso porque, em
17/01/2022,
ao manter o regime fechado na sentença condenatória, o Juízo singular registrou que o tempo de prisão cautelar cumprido não era suficiente para influenciar na alteração do regime:

“(...) Em razão do concurso formal próprio (2 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (sexto), encontrando a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 dias de reclusão

e 47 (quarenta e sete) dias-multa,
a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para ambas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Para fins do art. 387, §2º, do CP, destaque-se que o tempo de prisão já cumprido não é suficiente para influenciar na alteração do regime de pena fixado.

Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como por persistirem os requisitos ensejadores da custódia cautelar outrora decretada (Enunciado Orientativo nº 50/TJMT), consistentes na gravidade concreta dos atos praticados por ele, evidenciados pelo modus operandi utilizado para execução dos delitos, além da renitência delitiva (Enunciado Orientativo nº 6/TJMT),
MANTENHO
a prisão preventiva. (...)”

Em grau de recurso, este Tribunal de Justiça apesar de redimensionar a pena, manteve uma circunstância judicial desfavorável, bem como manteve o entendimento do Magistrado singular que “
o tempo de prisão já cumprido não é suficiente para influenciar na alteração do regime de pena fixado”,

in verbis:

“ (...) Portanto,
considerando apenas o concurso de pessoas, com aplicação de 1/3 (um terço),
readéquo a basilar em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sobre o pedido de manutenção da atenuante da menoridade, consigno que o juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante e não houve recurso da acusação, pelo que, mantém-se o seu reconhecimento.

Na segunda fase, sem agravante. Entretanto, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem causa de diminuição de pena. Porém, com a causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 7 (sete) anos, 4 (quatro) nesses e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Portanto, com a aplicação do concurso formal próprio (2 vítimas), elevo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

No concernente ao pedido de detração penal, inviável o acolhimento do pleito, haja vista que o próprio magistrado consignou na sentença que “o tempo de prisão já cumprido não é suficiente para influenciar na alteração do regime de pena fixado”.

Por sua vez, o Juízo da execução, ao negar o pleito da detração penal consignou:

“(...) A defesa do penitente, à mov. 74.1, apresentou impugnação ao memorial de pena, requerendo seja o período compreendido entre a prisão (17/10/2021) até a data do trânsito em julgado do acórdão (28/09/2022) computado como detração, e de consequência, que seja readequado o regime de cumprimento para o semiaberto. Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público requereu o indeferimento do pedido formulado.

É o necessário.

Decido.

Em análise do pedido formulado pela defesa, vê-se dos autos que o penitente foi preso em
17/10/2021
, sendo que em sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, bem como encaminhada a guia de execução à este Juízo.

Ocorre que, o penitente estava em cumprimento de pena, não se tratando referido prazo, sob nenhuma hipótese, do instituto da detração, já que não considerado como prisão provisória e, sim, de cumprimento de pena, como se vê do incidente de n. 15798486.

Lado outro, quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento do fechado ao semiaberto, verifica-se que foi fixado em sentença regime inicialmente fechado, e mantido em sede recursal, de modo que, não se trata de ato discricionário deste Juízo, mas sim cumprimento de ordem, inclusive, do Tribunal de Justiça.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER as pretensões defensivas manejadas nos autos.”

Consoante consignado na liminar, verifica-se que o impetrante faz confusão, entre os institutos.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Ainda, entende-se que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal
não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
.

No presente caso, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, e confirmado pelo Tribunal, ainda que aplicada a detração penal, o regime inicial não seria alterado, uma vez que a reprimenda final restou fixada em patamar superior a 8 anos reclusão, sendo que, mesmo após descontado o tempo de prisão preventiva,
03 (três) meses, na ocasião da sentença
, a sanção permaneceria em patamar superior a 8 anos de reclusão, não sendo possível, portanto, a alteração para o modo semiaberto.

Por outro lado, registro, ainda, que o paciente possuía circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justificaria o agravamento do regime prisional, consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, se aplicada a norma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal nesses casos –
circunstâncias judiciais desfavoráveis
-, haverá prejuízo ao acusado, pois além de não haver a modificação do regime prisional, esse terá que cumprir novo percentual calculado sobre o prazo remanescente da condenação.

Ademais, correta a decisão impugnada, pois cabe ao juízo das execuções penais analisar o possível abatimento da pena para fins de progressão de regime e/ou outros benefícios do processo executivo
e não para fixação do regime, definido por ocasião da sentença condenatória e eventualmente confirmada em recurso de apelação criminal
.

Assim, não há flagrante ilegalidade na decisão que manteve o regime prisional fixado por ocasião da condenação, sendo que eventuais discussões quanto aos cálculos de pena para os benefícios executivos demanda dilação probatória, não sendo passível de exame na via do
habeas corpus
.

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que a defesa já interpôs o devido recurso de agravo em execução, de forma que por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de
habeas corpus
concomitantemente com a interposição de agravo em execução, neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3
. Ex vi do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de agravo em execução. Precedentes
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 137.600/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023